Tribunal: TJDFT
Processo: 0727067-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra Decisão que, em ação de execução, deferiu o pedido de suspensão do processo pelo prazo convencionado, mas indeferiu o acordo entre as partes para que o prazo de embargos somente fosse contado a partir da expiração do prazo de suspensão. Assim dispôs a Decisão agravada: “1. Entendo que foi regularizada a representação processual da parte ré, conforme documentos de ID 97244292. 2. Prosseguindo, defiro a suspensão do feito por 30 dias, ante a convenção das partes (petição de ID 95644372), nos termos do art. 313, inciso II, do CPC, para tratativas de acordo. Lado outro, indefiro a dilação do prazo para apresentação de eventual impugnação, na forma requerida pelas partes (contagem após o prazo de suspensão de 15 dias), por tratar-se de prazo peremptório. Saliento que a contagem do prazo deverá obedecer ao que dispõe o art. 221 do CPC: Art. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. 2.1. Transcorrido o prazo, retorne-se o feito concluso para prosseguimento da execução. 3. Sem prejuízo, aguarde-se o prazo para que a parte autora se manifeste sobre a adoção do Juízo 100% digital (intimação de ID 95783361). Ressalto que já houve concordância do réu (ID 96165129).” Ainda sob ótica provisória vislumbro traços de bom direito na pretensão recursal e o perigo da demora. O Código de Processo Civil (Arts. 190 e 191), como forma de facilitar a autocomposição das partes, instituiu o que a doutrina tem denominado “negócio processual”, que permite aos litigantes estabelecerem até mesmo um calendário processual. Segundo Enunciado no 19 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, é admissível o “acordo de ampliação de prazos das partes de qualquer natureza”. Certo que a matéria ainda está em discussão e apenas a jurisprudência haverá de pacificá-la. Porém, para efeito de evitar a perda do prazo de embargos pela Agravante, o que traria efeitos nocivos dada a celeridade do processo de execução, entendo de conferir efeito suspensivo de modo a que o feito originário permaneça suspenso até julgamento deste recurso. Comunique-se. Intime-se para responder ao agravo. Brasília, 24 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator